Tribunal: TJDFT
Processo: 0025955-47.2012.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0025955-47.2012.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SERGIO ALEXANDRE FEITOSA, DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO, ROSIMAR DE SOUZA CERQUEIRA SOUTO, MARGARETH CONCEICAO BATISTA, DJANIRA PEREIRA DA SILVA, DORECE LUCIA PRUDENCIA DA MOTA, DIVINA MARIA DE MORAES, DORI EDSON OLIVEIRA SOUZA, DEFILARDES BARBOSA ROCHA, ELCI PEREIRA PASSOS, EXPEDITO FERREIRA MENDES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Inicialmente, cumpre salientar que, após intimada a devolver a certidão de crédito a fim de validar a participação no Acordo Direto, percebeu-se que o(a) credor(a) ROSIMAR DE SOUZA CERQUEIRA cedeu o seu crédito, conforme anexo ID 27896091. Sendo assim, REVOGO a decisão ID 27338503, itens 1, 2 e 3 APENAS, que habilitou o(a) credor(a) ROSIMAR DE SOUZA CERQUEIRA no Acordo Direto. Aguarde-se a habilitação do cessionário no Precatório em epígrafe. 2. Nada a prover quanto à petição 27694350, haja vista que o(a) credor(a) ROSIMAR DE SOUZA CERQUEIRA teve a sua participação no Acordo Direto julgada prejudicada. 3. Ademais, trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Realizado o pagamento da preferência constitucional, conforme cálculos IDs 20839631 e alvará ID 27595078, o precatório foi integralmente quitado em relação a credora à credora DEFILARDES BARBOSA ROCHA, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, decisão homologatória proferida nos presentes autos e a expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação DECRETO a EXTINÇÃO PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) DEFILARDES BARBOSA ROCHA, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida aos demais credores que ainda não tiveram os seus créditos devidamente quitados, observando-se a pertinente ordem cronológica. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) DEFILARDES BARBOSA ROCHA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac